Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-33.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001234-33.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: THYAGO SILVA CAJA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PÓS-PAGA. INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ARTIGO 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHA POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS MESES APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SERVIÇO ESSENCIAL E FERRAMENTA DE TRABALHO DO AUTOR. GRAVIDADE DA CONDUTA E PRIVAÇÃO DO MEIO DE SUSTENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) MANTIDO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITOS DE AFASTAMENTO E REDUÇÃO DA RÉ REJEITADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO AUTOR REJEITADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8001234-33.2022.8.05.0182
,
figurando como Apelante
s/apelados

TELEFONICA BRASIL S.A.
e
THYAGO SILVA CAJA MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA